Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-28.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003514-28.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE - CPF: 895.227.538-15 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande(MT) (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande(MT) (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE - CPF: 895.227.538-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –
AGENTE ADMINISTRATIVO – ENQUADRAMENTO – CRITÉRIOS OBJETIVOS – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO FUNCIONAL – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL N.o 3.507/2010 – DIREITO AO ENQUADRAMENTO
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL-
SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Preenchidos os requisitos legais, o enquadramento do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.

2 -
O parágrafo 3o, do art. 37, da lei 3.507/2010 estabelece que decorrido o prazo e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

3-Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de ação de Cobrança proposta por
MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE
, devidamente qualificada nos autos

em face do
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
a fim de ordenar que o requerido proceda o enquadramento, promovendo a servidora Maria Anselma de Castro Henrique para o nível 5, a partir de
1.7.2015
, no nível 6 a partir de
1.7.2018
e na classe B a partir de
13.1.2014
, na classe C a partir de
13.1.2016
e na classe D a partir de
13.1.2018
, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas.

Sem recurso voluntário (id 3970017), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença.
(id 4855112).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de ação de Cobrança proposta por
MARIA ANSELMA DE CASTRO HENRIQUE
, devidamente qualificada nos autos

em face do
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
a fim de ordenar que o requerido proceda o enquadramento, promovendo a servidora Maria Anselma de Castro Henrique para o nível 5, a partir de
1.7.2015
, no nível 6 a partir de
1.7.2018
e na classe B a partir de
13.1.2014
, na classe C a partir de
13.1.2016
e na classe D a partir de
13.1.2018
, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus a partir do momento em que deveria ter sido promovida, nos moldes do art. 32 e seguintes da Lei n. 3.507/2010, com o pagamento das diferenças decorrentes vencidas.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente pertence aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, exercendo o cargo de Agente Administrativo.

Sustenta ter ingressado na administração pública municipal em 1.7.2003, conforme vida funcional, estando atualmente enquadrada no nível 4, classe A e, que, todavia, de acordo com a Lei n. 3.507/2010, alterada pela Lei Complementar n. 3.628/2011 e pela Lei Complementar n. 4.293/2017, deveria ter sido elevada para o nível 6 a partir de julho de 2018 e para a classe D, a partir de maio de 2018, uma vez que já conta com tempo suficiente e comprovou ter concluído Pós-Graduação.

Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de que o réu seja condenado a proceder o seu enquadramento, bem como a pagar as respectivas diferenças salariais com seus reflexos.

O requerido sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, alegando, no mérito, que o pedido não merece guarida, pois a autora sequer comprovou as horas de cursos necessárias à progressão para a classe B, não havendo que se falar em diferenças salariais de enquadramento nas classes B, C e D.

A sentença colacionada é irretocável (id 3970012), vejamos:

O enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir:

“Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I – os
interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes;

II – a participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior;

§ 1o. O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2o. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 34. São pré-requisitos para
elevação de classe,
observado o disposto no art. 28 desta Lei Complementar:

(...)

II – cargos de Nível Médio ou Técnico Médio, com enquadramento inicial na Classe A:

a) Classe B, requisito da Classe A acrescido 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

b) Classe C, requisito da Classe B acrescido de Ensino Superior nas áreas de atuação do grupo ocupacional;

c) Classe D, requisito da Classe C acrescido de pós-graduação ou 360 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação do grupo ocupacional.
destaquei

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício
;

Como se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Nível Médio ou Técnico Médio, como é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do
interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 (dois)
, além da somatória de
200 horas

de

curso de aperfeiçoamento

na área de atuação
,
curso superior, pós-graduação ou 360 horas de cursos de aperfeiçoamento na área de atuação
, não excluindo a “
avaliação de desempenho
” prevista, ainda, no art. 37 da referida lei.

Já para a promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos entre um nível e outro.

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que a autora ingressou no trabalho público em 1.7.2003 para exercer o cargo de “agente administrativo” e já contava com mais de 14 (quatorze) anos de serviço quando da propositura da ação.

Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3o, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que “
se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no período
.

Assim, não tendo o réu realizado o processo de avaliação da servidora, aplica-se o disposto no referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal.

Quanto à qualificação profissional, verifica-se que, embora a autora tenha pleiteado administrativamente o seu enquadramento em 2011, à época ela contava com apenas 116 horas de cursos, conforme documentos contidos no Id. n. 12992971, de modo que não fazia jus à elevação para a classe B, tampouco para a C, uma vez que só concluiu ensino superior em 17.10.2012, com bacharelado em Administração, pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR (Id. 12993052).

De igual modo, verifica-se que a autora só concluiu os requisitos para elevação na classe D em 13.1.2014, quando finalmente concluiu 360 horas de curso de “Atualização” pelo “Damásio Educacional” (Id. 12993052).

Desse modo, levando-se em conta que os requisitos previstos no art. 34 são cumulativos, o réu está com a razão quando diz que a autora não poderia ser elevada para a classe D por não ter preenchido todos os requisitos necessários, especialmente os da classe B, pois somente em 13.1.2014 ela completou as horas de curso necessárias (mais de 200h).

Nesse raciocínio, a autora faz jus ao enquadramento para a classe B a partir de 13.1.2014, para a classe C a partir de 13.1.2016 e, por fim, para a classe D a partir de 13.1.2018.

Quanto à sua elevação para o nível 6, tendo ela sido admitida em 1.7.2003, em 1.7.2006 ela completou mais
3 anos
de serviço (II); em 1.7.2009 mais
3 anos (III)
; em 1.7.2012 mais
3 anos (IV)
, em 1.7.2015 mais
3 anos
(V) e, por fim, em 1.7.2018 mais
3 anos (VI)
, de modo que à época da propositura da ação, em 2.5.2018, ela só havia alcançado direito de elevação para o nível 5, o que não impede, por óbvio, o seu enquadramento no nível 6, a partir de 1.7.2018.

Quanto a preliminar de prescrição quinquenal, alegada pelo requerido, a jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo:

“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Desse modo, tendo a ação sido distribuída em 2.5.2018, parte das diferenças pleiteadas pela autora foram alcançadas pela prescrição, mais especificamente aquelas anteriores a 2.5.2013.

Na hipótese, a sentença foi proferida de forma bastante clara e precisa, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Em face de todo o exposto, RATIFICO A SENTENÇA sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020